Tribunal: TJPA
Processo: 0810869-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810869-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONHNATAN SANTOS E SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
08
10869-90
.20
21
.8.14.0000

IMPETRANTE:
PETER PAULO MARTINS VALENTE
(OAB-PA
26020
)

PACIENTE:
JONHNATAN SANTOS E SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 121 §2º,

II, III E IV C/C ART. 211 C/C ART. 288, TODOS DO CPB
, DO CP
(
HOMICÍDIO, QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE
, ASFIXIA, TORTURA E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)
.

1.
DA INOCÊNCIA DO PACIENTE.

NÃO CONHECIMENTO
.
T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus
, marcada pelo seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

2.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.

A autoridade coatora motivou sua decisão de decretação e manutenção devido permanecer as circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão, no qual
segundo a denúncia no dia 31/07/2019,
no interior de favela denominada Carandiru
,
a vítima Josué de Mendonça
fora executada pelo fato de ser considerada X9, ou seja, informante policial e então o
paciente e outros comparsas
teriam se reunido e cometido o homicídio, tendo conduzido a vítima para uma escada, onde foi amarrado, asfixiado e torturado pelos meliantes, que segundo testemunhas o corpo teria sido ocultado nas matas da favela aracanga. Após o delito, os criminosos empreenderam fuga do local.

P
ermanecendo hígidas as provas de materialidade e indícios de autoria, evidenciando, assim, o
fumus comissi delicti.
No que concerne ao
periculum in libertatis
, o juízo impetrado afirmou
que
“o
crime é de repercussão no local, já que o corpo da vítima estaria desaparecido, assim, como os acusados. Tal situação traz uma enorme insegurança local, dificultando sobremaneira o trabalho policial, já que as pessoas ficam temerosas de auxiliar
n
a coleta de mais provas para instrução
”, as circunstâncias que ocorreram denotam
dessa maneira frieza e periculosidade dos agentes
.

3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. presença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do CPP. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. precedentes.

4.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
ao ora paciente diante dos elementos contidos nos autos. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.

WRIT
CONHECIDO
PARCIALMENTE
. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,8 de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
08
10869-90
.20
21
.8.14.0000

IMPETRANTE:
PETER PAULO MARTINS VALENTE
(OAB-PA
26020
)

PACIENTE:

JONHNATAN SANTOS E SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado
por advogado constituído, com fulcro no art.
5º
,
LXVIII
da
Constituição Federal
c/c artigos 647 e ss. do Código de Processo Penal,
em
favor de
JONHNATAN SANTOS E SANTOS
contra ato do
Juízo de Direito
da Vara
Tribunal do Júri de Ananindeua
/PA
, nos autos de processo nº
0012145-45.2019.8.14.0006
.

Narra o impetrante que o
paciente teve sua prisão preventiva decretada,
após denúncia em desfavor do paciente e de outros
, por ter supostamente, incorrido na prática do delito de homicídio
qualificado contra a vítima Josué de Mendonça, fato ocorrido em 31/07/2019,
no interior de favela denominada Carandiru.

Relata que
o
Paciente foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação sustentando que o ônus da prova incumbe, exclusivamente, a quem acusa. Desta forma,
não possui o réu a obrigação de trazer aos autos prova de sua inocência
, e tampouco responder ao que lhe é imputado; muito pelo contrário
, é atribuição de quem imputa um fato típico comprovação de todos os elementos do crime, pois nenhuma imputação se presume provada
.

Ressaltou ainda não haver nenhuma
notícia (
registro/ocorrência
) de desaparecimento feita por algum cônjuge, filho, genitor ou colateral da suposta vítima.

Arguiu que após a
autoridade policial
ter
requer
ido
a decretação da prisão preventiva,
entretanto,
no decorrer da marcha processual, foram ouvidas várias testemunhas, e nenhuma delas
citaram
,
indicaram
ou
afirmaram
que
JONHNATAN SANTOS E SANTOS
fazia parte do bando criminoso,
motivo pela qual a custódia preventiva deve ser revogada
, principalmente quando se constata que o inquérito policial a muito tempo já foi concluído.

Destacou ainda que ao ser ouvida em audiência de instrução e julgamento em 20/09/2021, a testemunha
GISELE ANJOS DOS SANTOS
, afirmou que o Requerente não residia e não frequentava a localidade
; já
o DPC
ARMANDO MOURÃO
afirmou, em juízo, que havia grande indícios que o “Jonata” poderia não ser
JONHNATAN SANTOS E SANTOS
e que somente requereu a prisão preventiva para sanar as dúvidas concernente a identidade, além de afirmar que o “Jonata” citado poderia ser outro
,
enquanto que a testemunha

ANA HELENA MARTINS DE DEUS
afirmou que os fatos narrados na delegacia não são verdadeiros, que não conhecia o Requerente ou teve conhecimento que o mesmo frequentava a área do suposto delito ou mesmo residisse ali e que não presenciou nenhum ato/fato que levasse a indicar qualquer autoria advinda pelo Requerente
, estando ausentes indícios suficiente de autoria

ou qualquer outra pr
á
tica que coloque em risco a
ordem
p
ú
blica.

Arguiu
ainda
que o paciente se encontra custodiado no Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST) por 11 meses, embora seja
réu primário,
não possui
nenhum processo criminal por roubo ou tráfico, muito menos sentença condenatória transitado em julgado, fazendo jus a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, suscitando ainda que a decisão que decretou e manteve a prisão do paciente se sustenta em alegações genéricas, quedando-se inerte em individualizar a conduta de cada corréu na ação delituosa, ausentes portanto, os pressupostos da cautelar preventiva.

Requer o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação
e pressupostos da prisão preventiva, a revogação da prisão preventiva, e subsidiariamente
a substituição da
prisão preventiva
por qualquer das
medidas cautelares diversas da prisão
.

Por fim, requer a concessão da ordem em caráter liminar, porquanto não foi demonstrada a cautelaridade da prisão preventiva, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de
JONHNATAN SANTOS E SANTOS
e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ
,
ou subsidiariamente medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu sustentação oral.

Os autos foram distribuídos em plantão criminal, ocasião que o desembargador plantonista Mairton Marques Carneiro, indeferiu a liminar requerida e solicitou informações pela autoridade coatora, após determinando a distribuição à relatora preventa (ID.
617597
)

Em sede de
informações em 05/
10
/20
21 (ID.
6656127), o juízo de primeiro grau esclareceu o que segue:

“
1- SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO:

O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. 121, § 2
º
, II, III e IV c/c art. 211 c/c art. 288, todos do CPB, relatando que no dia 01.09.2019, durante a madrugada, o réu Jonhnatam, em associação criminosa, teria matado a vítima Josué Mendonça após terem-na amarrado, espancado, asfixiado e aplicado choques de descarga elétrica por ter sido considerada “X9”, como é vulgarmente conhecido o delator de fatos criminosos à polícia. Relata a peça acusatória que o réu, após o crime, evadiuse do distrito da culpa.

2- DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO:

A custódia cautelar do paciente foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido por este Juízo, por haver reconhecido a presença dos
r
equisitos necessários à sua decretação, notadamente para garantia da ordem pública.

A seguir transcrevo os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva do ora paciente:

(...)

O art. 313 do CPP, alterado recentemente pela Lei nº 12.403/2011, estabelece em seu inciso I, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo portanto, cumprido o critério temporal objetivo da Lei. Pelas características dos crimes do qual estão sendo acusados, tais medidas se tornam inócuas, já que ficou demonstrado que os acusados teriam executado a vítima apenas por suspeitar que a mesma fosse policial. Pelas informações policiais, todos os investigados identificados já registram passagem e demonstram que em liberdade sempre voltam a delinquir. Passando agora a praticar crimes de morte. Pelo que vejo, decretaram e executaram uma pessoa por suspeitar que fosse policial o que, sendo provado, pode agravar ainda mais a pena, caso sejam condenados. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria diante das provas até aqui existentes e colhidas pela autoridade policial. O crime é supostamente hediondo, já que o homicídio qualificado, nos termos do art. 1 º, Ida Lei 8.072/90. Não há maiores informações sobre o individuo conhecido por Portuga e sendo este um apelido conhecido, pode atingir terceiros qu
e
não tem relacionado ao fato. Ante todo o exposto, como discorrido acima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS: 1) JONHNATAN SANTOS E SANTOS (...).

3- FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Em 15.12.2019 a decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão
p
reventiva reiterou os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva do acusado
(...)

Em 30.08.2020, foi mantida a prisão do acusado
(...)

Em 03.02.2021, em sede de reanálise da prisão, o Juízo manteve a custódia do acusado para garantia da ordem criminal, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal
(...)

Em 28.05.2021 foi novamente indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva

(...)

Em 30.06.2021 foi mantida a prisão cautelar do réu
(...)

Em 04/10/2021

4- INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o paciente é réu primário. Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e personalidade do paciente.

5- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR:

A prisão preventiva do paciente foi decretada em
24.10.2019
e cumprida em
15.10.2020,
conforme pesquisa INFOPEN, por haver o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública.

Não houve, até o presente momento, decisão de revogação da custódia, estando o paciente, portanto, na data de hoje,
perfazendo um total de aproximadamente 357 (trezentos e cinquenta e sete) dias preso.

6- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em fase de instrução, com audiência designada para o dia 08/11/2021, às 11:00 horas.

(...)

Nesta
Superior Instância
(
ID.
6772371
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
do
Habeas Corpus
,
impetrado em favor do paciente
JONHATAN SANTOS E SANTOS
.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir o voto.

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação
de
inocência,

ausência de justa causa e fundamentação na decretação da custódia cautelar, condições pessoais favoráveis
à concessão da ordem, bem como, possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas.

Preliminarmente
a ação constitucional de habeas corpus possui procedimento mais célere e descomplicado, não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada. Dessa forma, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do paciente devem restringir-se à ação penal originária, que tramita perante o Juízo de Direito da
Vara do Tribunal do Júri
da Comarca de
Ananindeua
m/PA, porquanto somente cabível em sede do mandamus, de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída,
em que seja demonstrada a não participação ou ausência de culpabilidade de modo incontestável, incontroverso ou evidente,
o que, por certo, não é a hipótese dos autos
,
razão pela qual
não conheço
da alegação
.

1.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente e
fundamentou concretamente
n
a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a decisão de
decretação
da prisão preventiva, aponta de maneira concreta a necessidade da custódia, ante a conduta em tese perpetrada pelo ora paciente
e outros corréus
, com respaldo na conclusão d
o Inquérito Policial
,
senão vejamos:

“
O art. 313 do CPP, alterado recentemente pela Lei nº 12.403/2011, estabelece em seu inciso I, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo portanto, cumprido o critério temporal objetivo da Lei. Pelas características dos crimes do qual estão sendo acusados, tais medidas se tornam inócuas, já que ficou demonstrado que os acusados teriam executado a vítima apenas por suspeitar que a mesma fosse policial. Pelas informações policiais, todos os investigados identificados já registram passagem e demonstram que em liberdade sempre voltam a delinquir. Passando agora a praticar crimes de morte. Pelo que vejo, decretaram e executaram uma pessoa por suspeitar que fosse policial o que, sendo provado, pode agravar ainda mais a pena, caso sejam condenados. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria diante das provas até aqui existentes e colhidas pela autoridade policial. O crime é supostamente hediondo, já que o homicídio qualificado, nos termos do art. 1 º, Ida Lei 8.072/90. Não há maiores informações sobre o individuo conhecido por Portuga e sendo este um apelido conhecido, pode atingir terceiros qu
e
não tem relacionado ao fato. Ante todo o exposto, como discorrido acima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS: 1) JONHNATAN SANTOS E SANTOS (...).
“

Dito isso, não custa salientar que a autoridade coatora motivou sua decisão de mantença da custódia cautelar devido permanecer as circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão, no qual foi assassinado a vítima
Josué de Mendonça
, permanecendo hígidas as provas de materialidade e indícios de autoria, evidenciando, assim, o
fumus comissi delicti.

No que concerne ao
periculum in libertatis
, o juízo impetrado afirmou, conforme consta na denúncia que o paciente e seu
s
comparsa
s, na madrugada do dia 01/08/2019, na favela do Carandiru, levaram a vítima até uma escada, onde fora amarrada, e, mediante espancamento, asfixia e choques de descarga elétrica

ceifaram a vida da vítima, sendo seu corpo ocultado nas matas da favela de Aracanga, conforme relatos de testemunhas oculares do crime, que afirmaram que após o delito, o paciente e os corréus
saíram em fuga, configurando dessa maneira frieza e periculosidade dos agentes.

Não bastasse isso, o magistrado ressaltou que
as possíveis causas ensejadora da ação delituosa
, conforme constam na denúncia, se deu em razão da vítima ser supostamente delatora de fatos criminosos à polícia, conhecido por “X9”

Cediço que se as circunstâncias da prática do crime indicam a efetiva periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta do paciente,
antes e depois do ilícito
,
e
outras circunstâncias que podem provocar imensa repercussão e clamor público,
validando a manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, e
a conveniência da instrução processual.

Esclarecidos os fatos, quanto à aventada
falta de fundamentos
para o decreto da prisão preventiva, forçoso reconhecer que a medida extrema se encontra devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, mostrando-se necessária.

Assim, incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

Não se trata de presumir a periculosidade dos agentes ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada pelo Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes,
mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito,
como ocorre no caso em exame.

Posto isso, estando a referida decisão devidamente fundamentada nos elementos constantes no art. 312 do CPP, não há que se falar em ausência de motivação do decreto prisional. Nesse sentido, tem sido o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, II e IV, DO CPB - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE
. 1 – Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 -
Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal
; 3 - Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública. 4 – Já está pacificado nesta Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; (...)
(HC 2017.03021359-02, 178.048, REL. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, ÓRGÃO JULGADOR SEÇÃO DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 17/07/2017, PUBLICADO EM 18/07/2017). (GRIFEI).

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Ainda sobre o tema, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
(...). TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
[...]. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito.
3.

A quantidade de maconha apreendida, somada às demais circunstâncias da prisão em flagrante do ora paciente que, juntamente com seu genitor, foram surpreendidos na residência de ambos, mantendo em depósito o referido material tóxico, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.
4. (...). 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. 6. Habeas corpus não conhecido.
(
STJ, HC 442.209/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/06/18).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência.
2. No caso, a prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo a instância ordinária destacado a quantidade elevada de droga apreendida (aprox. 31,791 kg de maconha) que,
somada às circunstâncias do fato, indicam a traficância e demonstram a periculosidade efetiva que o recorrente representa à sociedade. 3. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ, RHC 84.205/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29/08/2017).

Quanto ao indício de fuga do paciente, a medida extrema é fator que se impõe. Nessa esteira, segue a orientação jurisprudencial do STF:

EMENTA HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.
2. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, mesmo antes da decretação da preventiva, permaneceu foragido por cerca de cinco anos e se refugiou no exterior. Havendo risco à aplicação da lei penal, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito
.
(STF - HC: 112392 MS , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/02/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-054 DIVULG 20-03-2013 PUBLIC 21-03-2013). GRIFEI.

Destarte, o crime pelo qual o paciente é investigado possui pena máximo superior a 04 (quatro) anos, requisito que enseja a medida preventiva (art. 313. Inc. I, do CPP). As decisões reiteradas do STJ são pacíficas, “se admite a prisão preventiva, para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. (STJ - RHC: 69920 RS 2016/0101558-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).

Pelo exposto, verifico que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, uma vez que presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar elencados no art. 312 do CPP,
motivo pelo qual
não acolho
à alegação ora em estudo.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como não possui antecedentes criminais, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a garantia da ordem pública e segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva,

consubstanciando-se esta, na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo ora paciente e seus comparsas.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, conforme asseverou o juiz em sua decisão prolatada em 15/12/2019, que manteve a prisão preventive, senão vejamos:

(...) Observo que se trata de um crime de homicídio que, segundo a denúncia, os acusados teriam matado a vítima mediante espancamento,

asfixia e lhe aplicado choques de descarga elétrica, fato este cometido em associação criminosa. Diz a denúncia que a vítima fora executada pelo fato de ser considerada X9, ou seja, informante policial e então os acusados teriam se reunido e cometido o homicídio, tendo conduzido a vítima para uma escada, onde foi amarrado, asfixiado e torturado pelos meliantes, que segundo testemunhas o corpo teria sido ocultado nas matas da favela aracanga. Após o delito, os criminosos empreenderam fuga do local. O crime é de repercussão no local, já que o corpo da vítima estaria desaparecido, assim, como os acusados. Tal situação traz uma enorme insegurança local, dificultando sobremaneira o trabalho policial, já que as pessoas ficam temerosas de auxiliar a coleta de mais provas para instrução não só deste procedimento, mas de outros tantos que vêm ocorrendo nesta localidade. O acusado Jonhnatan Santos e Santos já responde a outro processo criminal, assim como Marcos Romário Costa Maciel e Lucas Matheus Oliveira Cardoso. Observo que já há decreto preventivo desta Vara em desfavor dos acusados, assim, mantenho a prisão preventiva de todos, por demonstrar que em liberdade sempre voltam a delinquir e em face de Michele do Socorro, por ter se associado ao grupo criminoso coma finalidade de cometer crimes, demonstrando seu desapreço pela vida em sociedade. Não basta que o denunciado tenha bons antecedentes e residência fixa para lhe ser agraciado com a liberdade (...).

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem

pública, a instrução processual, e da aplicação da lei penal, verifico a insuficiência na aplicação de medidas diversas do cárcere no presente caso. Logo, tendo sido demonstrada a necessidade da segregação que é a última medida, se mostra, via de consequência, descabida a aplicação de quaisquer das medidas cautelares. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...).
(...). A alegação de que o juízo a quo indeferiu o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares com absoluta falta de fundamentação, por ter se reportado à anterior decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação, não merece acolhimento, pois, durante a fase inquisitorial, o juízo de origem decretou, de forma absolutamente fundamentada, a prisão preventiva do paciente, tendo se reportado ao decreto prisional nas demais decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória (...). Também não há qualquer ilegalidade nas decisões que se utilizam da técnica de fundamentação per relationem, não havendo ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF/88).
(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70074200171, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 13/07/2017).

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, motivo pelo qual
não acolho
o pedido em comento.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
DENEGO
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 8 de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2021